Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES REMANESCENTES DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS EM OUTROS PROCESSOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DESCUMPRIDA. INOCORRÊNCIA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte exequente demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de eventuais créditos da parte executada nos processos em questão é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.
4. Após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio deste momento processual, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto, conforme estabelecido na r. decisão ora agravada. 4.1. O presente feito trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a qual não foi descumprida e, portanto, não houve conversão da obrigação em perdas e danos.
5. Não obstante os argumentos da parte agravante, não vislumbro presentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, conforme reconhecido pela própria exequente/agravante, ainda não ocorreu conversão da obrigação em perdas em danos, diante da inexistência de manifestação da parte executada quanto a possível impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
6. Dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futuros créditos à agravante caso a agravada descumpra a obrigação de fazer fixada, possibilidade da qual ainda não se tem notícia.
7. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão agravada.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.